Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014286-98.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IOLANDA PEREIRA BORGES - CPF: 140.445.011-49 (AGRAVANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ACÓRDÃO — INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO — NÃO CONHECIMENTO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Iolanda Pereira Borges
contra acórdão que em negou provimento ao recurso.

Assegura que “
não se trata de simples apresentação das fichas financeiras relativas ao período de abril, maio e junho de 1994, demonstram apenas que não foi depositado no momento correto do pagamento da correção e sim como bem entendeu o dono dos cofres públicos que ao apresenta-los não foram acompanhadas dos respectivos holerites da exequente
”.

Requer que seja declarada “
nula a r. decisão proferida pelo relator Desembargador, eis que o fato de ter juntados aos autos e disponibilizado as fichas financeiras dos meses de março a maio de 1994, estas foram quitadas em desconformidade com a prescrição da Lei Federal 8800/94
”.

Não há contrarrazões (Id. 47611497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, interpôs-se agravo interno, cabível tão somente para impugnar decisão unipessoal do relator.

[...] Contra
decisão proferida pelo relator
caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (Código de Processo Civil, artigo 1.021). [sem negrito no original]

Decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Nos termos do art. 1.021,
caput
, do Código de Processo Civil de 2.015, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie.

2. Agravo interno não conhecido. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 749388/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2016).

[...] 1. O Agravo Interno só é cabível contra Decisão Monocrática, nos termos dos arts. 1.021 do CPC/2015 e 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra Decisão Colegiada.

2. Incabível na hipótese a aplicação do Princípio da Fungibilidade, em razão de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.

3. Agravo Interno não conhecido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AgRg no REsp 1253534/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de não conhecer do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021